Tribunal: STF
Processo: HC 200025
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Regressão de regime prisional. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 653.407, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Durante a execução da reprimenda, o sentenciado praticou falta grave (fuga). De modo que o magistrado determinou a regressão da condenada ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, assim como estabeleceu o reinício da contagem do prazo para progressão de regime.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 653.407, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, na hipótese de prática de falta grave durante a execução da pena, não é possível a regressão do condenado para regime prisional mais gravoso do que àquele imposto na condenação. Sendo assim, tendo o paciente sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, é vedada a sua regressão para o regime fechado, em razão da prática de falta grave.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar a transferência do acionante para o regime intermediário.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. O STF já decidiu que, praticada falta grave, é possível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que àquele fixado na condenação. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Falta disciplinar grave. 4. Fixação de nova data-base para obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Precedentes. 5. Regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado em sentença transitada em julgado (aberto ou semiaberto). Possibilidade. Regência do art. 118 da Lei de Execuções Penais. 6. Constrangimento não evidenciado. 7. Recurso a que se nega provimento”. (RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 180.522-AgR, de que sou Relator).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator